Tribunal: STF
Processo: RHC 267981
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões para o ingresso policial, além de autorização do morador. Dosimetria da pena. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Fração de redução. Discricionariedade judicial. Reexame fático-probatório incabível. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se manteve condenação por tráfico de drogas, se afastou alegação de nulidade por violação a domicílio e se rejeitou pedido de absolvição e de aplicação da fração máxima da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, ao fundamento de que o ingresso policial ocorreu com autorização da moradora e amparado em fundadas razões, bem como de que a dosimetria foi fixada com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio da recorrente, em afronta ao art. 5º, inc. XI, da Constituição; e (ii) estabelecer se é possível, na via do habeas corpus, revisar a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese, no RE nº 603.616/RO (Tema RG nº 280), de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

    4. O prévio consentimento do morador descaracteriza a ilicitude da entrada e afasta a alegação de violação domiciliar, conforme jurisprudência consolidada da Corte (HC nº 148.965/SC).

    5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de autorização para o ingresso, corroborada por prova testemunhal e registro audiovisual, bem como a presença de fundadas razões decorrentes de denúncia, fuga de indivíduos e confissão informal da acusada.

    6. A conduta de guardar droga, para fins de traficância, configura crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrância, nos termos do art. 302, inc. I, do CPP.

    7. A revisão da conclusão das instâncias antecedentes, quanto à existência de consentimento ou de vício na autorização, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus (HC nº 199.227-AgR/SP; HC nº 191.508-AgR/ES).

    8. O habeas corpus não se presta à reapreciação de matéria fática nem à revaloração de provas, por ter natureza eminentemente documental (HC nº 125.131-AgR/DF).

    9. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, cabendo às instâncias extraordinárias apenas o controle da legalidade dos critérios adotados (HC nº 203.100-AgR/DF).

    10. O juiz não está obrigado a aplicar a fração máxima da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343, de 2006, podendo fixar percentual inferior de forma fundamentada.

    11. No caso, a fração aplicada foi justificada pela considerável quantidade e elevada perniciosidade dos entorpecentes apreendidos, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada.

    IV. Dispositivo

    12. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, art. 302, inc. I; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, caput e § 4º.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020; HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021; HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020; RHC nº 205.584-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022; HC nº 125.131-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/09/2015; HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020; RHC nº 212.196-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022; HC nº 189.773-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020; HC nº 213.453-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022.